Tribunal: CARF
Processo: 16682.722187/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722187/2015-07
ACÓRDÃO
1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
De acordo com a Solução de Consulta SRRF no 07/Disit no 21, de
11/02/2010, o ativo diferido deve ser apresentado já com o valor líquido
do saldo positivo entre receitas e despesas financeiras.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.658, de 19 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16682.722179/2015-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise dos PER/DCOMP no
40982.96797.281210.1.3.04-1301 e 19429.08098.291210.1.3.04- 7149, por
meio dos quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com
origem em pagamento indevido ou a maior que o devido de estimativa de
CSLL do período 12/2007, no valor de R$ 881.446,37.
O crédito não foi reconhecido pela DEMAC/RJ, por meio de Despacho
Decisório, sob o entendimento de que a Interessada não teria observado o
disposto na Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de 11/02/2010, ao
declarar em sua DIPJ 2008 as despesas pré-operacionais.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a
qual, em sentido semelhante, não fora acolhida, com base nos mesmos
fundamentos da DEMAC/RJ.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
3
Em recurso, em síntese, a Recorrente renova sua alegação que demonstrou
que possui o controle da apuração de seu Ativo Diferido durante o período
pré-operacional em consonância com o disposto na Solução de Consulta
SRFF07/Disit no 21, de 11.02.2010, compreendendo ser possível a
identificação do confronto entre receitas e despesas financeiras antes de
sua composição com as demais despesas operacionais, razão pela qual
pugna pelo reconhecimento integral do seu crédito, com a homologação
integral da DCOMP.
Suas alegações já foram enfrentadas por decisão fundamentada da DRJ.
Por concordar com seus termos, faço uso dos seus fundamentos, em
consonância com o art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, para adotá-los
como razões de decidir neste voto:
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, constatou-se que:
- a DCOMP 39250.61156.161210.1.3.04-3164 foi objeto do Despacho
Decisório no 090606745 proferido pela DEMAC/RJO e emitido em
04/09/2014;
- a manifestação de inconformidade apresentada pela interessada contra o
Despacho Decisório foi apreciada nos autos do PA 16682.901762/2014-47
por meio do Acórdão no 12-111.476 - 6a Turma da DRJ/RJO, sessão de 24 de
outubro de 2019, que concluiu pela sua improcedência e pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado (cópia às fl. 244/256).
Reproduzo trecho do voto, parte integrante do Acórdão anteriormente
citado, que versa sobre a análise do direito creditório pleiteado, por
expressar meu entendimento acerca da questões suscitadas pela
interessada em sua manifestação de inconformidade:
“(...)
Ademais, é inconteste que o presente caso versa sobre DCOMP referente a
pagamento indevido / a maior de estimativa quando a interessada se
encontrava em fase pré-operacional.
A interessada esclareceu, quando intimada durante o exame da DCOMP
pela autoridade administrativa, conforme explicitado no Relatório de
Intervenção do Usuário (documento extraído do PA 16682.720362/2013-51
- cópia às fl. 280/287), que:
- Tomou ciência em 11/04/2007 da Solução de Consulta SRR07/Disit no 94,
de 22/03/2007, que estabelecia que as receitas e despesas financeiras de
empresa em fase pré-operacional deveriam compor o resultado tributável
do período em que incorridas, sem a possibilidade de confrontação com as
despesas pré-operacionais do mesmo período;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
4
- Com a ciência de tal entendimento, recolheu os tributos (IRPJ e CSLL)
apurados com base na Solução de Consulta supra e, nos períodos seguintes,
os tributos devidos pela mesma sistemática de apuração;
- Em 01/05/2010 tomou ciência da Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21,
de 11/02/2010, que por sua vez reformou a Solução de Consulta anterior ao
determinar que as empresas tributadas com base no lucro real em fase pré-
operacional deveriam registrar, no ativo diferido, o saldo líquido negativo
entre receitas e despesas financeiras. Sendo positiva, tal diferença
diminuiria o total das despesas pré-operacionais registradas. Somente
eventual excesso remanescente deveria compor o lucro líquido do exercício;
- Concluiu que, diante deste novo entendimento, os recolhimentos de IRPJ e
CSLL decorrentes das receitas financeiras excedentes às despesas
financeiras eram indevidos, motivo pelo qual pleiteou o pagamento da
estimativa acima considerado indevido;
Portanto, como bem exposto na manifestação de inconformidade
apresentada, a lide abarca a verificação dos critérios por ela utilizados para
apurar seu Ativo Diferido na fase pré-operacional.
Extraem-se, por oportuno, ementa e trechos da Solução de Consulta no 21 –
SRRF07/Disit:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ RECEITAS
FINANCEIRAS - FASE PREOPERACIONAL Reforma da Solução de Consulta
SRRF07/Disit no 94, de 2007.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar, no
ativo diferido, o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo
positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais
registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro
líquido do exercício.
Ressalva-se que devem ser observadas as alterações na Lei no 6404/76
introduzidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, no que
tange ao ativo diferido.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 43 e 44; arts.177 e 179, da Lei no 6.404/76;
arts.247 e 274 do Decreto no3.000/99 (RIR/99);PN CST no 110/75;Solução
de Divergência Cosit no 45, de 2008.
(...)
O lucro real é obtido através do ajuste do lucro líquido do período pelas
adições, exclusões e compensações autorizadas ou previstas na legislação
de regência do imposto, conforme determina o art. 247 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR, abaixo transcrito:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
5
“Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do período de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados.
§1o. O lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das
disposições da Lei no 6.404, de 1976.”
Portanto, a determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido de cada período de apuração com observância das disposições das
leis comerciais, das quais cabe destacar, por sua importância, o disposto nos
arts. 177 e 179 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vigentes antes
do advento da MP 449, de 2008 in verbis:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.”
“Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
...
V – no (ativo) diferido: as despesas pré-operacionais e os gastos de
reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do
resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente
uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional; (Redação
dada pela Lei no 11.638,de 2007)”
(...)
Essa técnica (ativação das despesas) parte do princípio de que, enquanto
não iniciadas as suas atividades, a empresa não auferirá receitas e, dessa
forma, o registro de suas despesas em conta de resultado faria com que
obtivesse prejuízo antes mesmo de entrar em operação. Isso, contudo, não
significa que eventuais resultados obtidos nessa fase não devam ser
confrontados com as despesas a eles relacionados, pois isso consistiria na
negação do próprio regime de competência.
Assim, qualquer resultado obtido com uso de ativos, sendo utilizado ou
mantido para emprego no empreendimento em andamento, deverá ser
registrado no Ativo Diferido (FIPECAFI, pg. 204):
“Faz parte do Ativo Diferido qualquer resultado eventual obtido com uso de
ativos, sendo utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento.
Por exemplo, se a empresa aplica seus recursos financeiros ainda não
utilizados e obtém receitas financeiras (ou de variações monetárias), deve
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
6
considerar essas receitas como dedução das despesas financeiras lançadas
no próprio Diferido; se suplantá-las, deve deduzi-las das outras despesas
pré-operacionais. De qualquer forma, tais receitas devem estar em conta
específica à parte, classificada como redução das despesas pré-
operacionais.
Se a empresa, noutro exemplo, vende, com lucro, veículos usados
administrativamente nessa fase, o resultado obtido na transação
representa reduções dos gastos pré-operacionais. No caso de prejuízo nessa
alienação, o procedimento é inverso, isto é, acrescenta-se ao Diferido. Se a
depreciação desses veículos estiver sendo imobilizada, por estarem eles
servindo à construção, esse resultado deverá ser deduzido do próprio
imobilizado em construção.
Só não são tratados como redução (ou acréscimo) do Ativo Permanente os
resultados derivados de fatores não relacionados com a implantação das
condições de funcionamento da empresa. Por exemplo, se ela vende um
terreno que já possuía, sem relação com as obras em construção, não
tratará o lucro ou prejuízo dessa alienação como integrante da fase pré-
operacional.”
(...)
Em vista disso, pode-se afirmar que as receitas financeiras obtidas com
ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em
andamento devem ser confrontadas com as despesas financeiras a ele
relativas. Havendo saldo credor, este deverá ser utilizado para abatimento
das demais despesas pré-operacionais. Se, ainda assim, persistir o saldo
positivo, aí sim ele deverá ser levado a resultado, uma vez que já foi
integralmente realizado.(...)” (grifou-se)
Tem-se, portanto, que a verificação dos critérios para apuração do Ativo
Diferido na fase pré-operacional deve compreender o confronto entre
[(despesas financeiras – receitas financeiras) + despesas pré-operacionais] e
não
[(despesas
financeiras
–
receitas
financeiras)
–
despesas
préoperacionais] como alega a interessada em sua manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, consta no Relatório de Intervenção do Usuário (documento
extraído do PA 16682.720362/2013-51 - cópia às fl. 281/289), que:
- Procedeu-se à análise da planilha de apuração de CSLL 2007 apresentada
(cópia fl. 280): nesta consta saldo a pagar de R$ 881.446,37, não foram
consideradas as despesas pré-operacionais e a base de cálculo da CSLL
corresponde exclusivamente ao confronto entre receitas e despesas
financeiras do ano-calendário de 2007:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
7

- Em sua DIPJ cancelada (data de entrega 27/06/2008), o contribuinte
apresenta, na verdade, saldo negativo de CSLL no valor de R$ 57.048,31;
- Já na DIPJ retificadora, entregue em 17/09/2010, os valores de todas as
linhas aparecem zerados;
- De acordo com a DIPJ retificadora, o ativo diferido da empresa em 2007 foi
de R$ 277.749.347,25 (R$ 314.232.895,72 da declaração – R$
36.483.548,37 do balanço do ano imediatamente anterior);
- A DIPJ cancelada possui exatamente o mesmo valor referente ao ativo
diferido, ou seja, não houve retificação desse valor;
- Na contabilidade da empresa, de acordo com os balancetes apresentados
relativos a 2007 (contas 133000/133100/133200/133300 – documento
extraído do PA 16682.720362/2013-51 - cópia às fl. 147/278), chegou-se ao
mesmo valor de ativo diferido de R$ 277.749.347,25;
- Entretanto, não foi encontrada conta / rubrica que registrasse as despesas
e receitas financeiras líquidas, cujo valor deveria ser transportado para a
conta do Ativo Diferido;
- Portanto, o contribuinte não apresentou o Ativo Diferido já com o saldo
líquido positivo entre as receitas e depesas financeiras incorridas no ano-
calendário 2007 (saldo líquido positivo de R$ 79.225.664,59, que
corresponde à base de cálculo da CSLL inicialmente apurada).
Impende registrar que, diversamente do que afirma a interessada em sua
manifestação de inconformidade, a planilha (doc. 06 – fl. 143/144) confirma
o apurado pela autoridade administrativa, uma vez que:
- os valores relativos à conta Diferido Pré-Operacional dos meses de
dezembro/2006 e dezembro/2007 totalizam os montantes de R$
36.483.548,37 e R$ 314.232.895,72, respectivamente, corroborando os
informados na Ficha 36A – Ativo – Balanço Patrimonial – linha 45 -Despesas
Pré-Operacionais ou Pré-Industriais das DIPJ 2008 original/retificada e
retificadora;
- a linha “Movimentação Diferido” apresenta valores que guardam
correlação com os apurados pela autoridade administrativa relativos ao
saldo de Ativo Diferido de R$ 277.749.347,25;
- demonstra que os valores dos Rendimentos s/ Aplicações Financeiras e
Receitas de Var. Cambial deduzidos dos montantes relativos às despesas
financeiras não foram informados na conta redutora do ativo diferido
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
8
133300, como determinado pela Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de
11/02/2010.
Assim, evidencia-se correto o entendimento da autoridade administrativa
“de que o valor do Ativo Diferido lançado na linha 58 da ficha 36 A da DIPJ
2008 (ano-calendário 2007), representa apenas os valores das despesas pré-
operacionais incorridas pela empresa no ano-calendário de 2007, sem a
dedução do saldo líquido positivo entre as receitas e despesas financeiras,
como determinou a Solução de Consulta SRRF07/Disit no 21, de
11/02/2010”.
Ademais, impende salientar que, de acordo com o Manual de Contabilidade
das Sociedades por Ação – FIPECAPI (ed. Atlas S/A, São Paulo, 2007, 7a
edição, pág. 236), “os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos
intangíveis, que serão amortizados por apropriação às despesas
operacionais (ou aos custos), no período de tempo em que estiverem
contribuindo para a formação do resultado da empresa”.
Corrobora-se, do mesmo modo, que “a par destes conceitos e de acordo
com a Solução de Consulta SRRF no 07/Disit no 21, de 11/02/2010, na qual o
contribuinte se fundamentou para pleitear os créditos, resta claro que o
ativo diferido deve ser apresentado, no caso em análise, já com o valor
líquido do saldo positivo entre receitas e despesas financeiras, ou seja:
despesas pré-operacionais + despesas financeiras – receitas financeiras.
Caso contrário, a empresa estaria se beneficiando em duplicidade: no ano
calendário 2007 ao não apresentar suas receitas financeiras à tributação e,
nos anos posteriores, quando do início de suas atividades, ao amortizar as
despesas pré-operacionais em sua totalidade, reduzindo indevidamente o
lucro líquido.
(...)”
Saliente-se que a planilha “doc. 3” apresentada pela interessada nos
presentes autos (fl. 44/47) é de igual teor à apresentada nos autos do PA
16682.901762/2014-47, intitulada “doc. 6”, cujo exame foi anteriormente
reproduzido.
Registre-se, ainda, que não aproveita a alegação de que “houve o
reconhecimento dos créditos de mesma origem pela RFB (pagamento
indevido/a maior de estimativas em fase pré-operacional), com a chancela
das planilhas de apuração apresentadas para cada ano e homologação das
compensações, o que demonstra a correção do procedimento adotado”,
uma vez que, além de se tratar de outro ano-calendário, cuja análise foi
suportada por documentos e provas a ele correspondente, a documentação
ora apreciada conduz a conclusão diversa da pretendida pela interessada.
Assim, por todo o anteriormente exposto e por tudo o que consta dos
autos, mantém-se o indeferimento do direito creditório pleiteado, com a
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722187/2015-07
9
consequente não homologação das DCOMP 40982.96797.281210.1.3.04-
1301 e 19429.08098.291210.1.3.04-7149.

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter incólume
a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 343
DF CARF MF
Original